Tribunal: TJMT
Processo: 1012720-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012720-22.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), RODRIGO BOTELHO DE ANDRADE - CPF: 095.778.516-06 (RECORRIDO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012720-22.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

RODRIGO BOTELHO DE ANDRADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGEM AÉREA E DANO MORAL – CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – PERÍODO PANDÊMICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA REEMBOLSO – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida adquiriu passagens aéreas da recorrente, pagando
o valor de R$ 3.801,94
, para viagem programada para ida no dia 11/06/2020 e volta para o dia 07/07/2020.

No entanto, devido a pandemia da COVID-19, o consumidor pediu junto à companhia o cancelamento de suas passagens com o estorno dos valores pagos.

Ocorre que, passados mais de um ano da data da viagem, o autor não recebeu a devolução dos valores, buscando resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, o que fez por ingressar com a presente demanda.

Pois bem. De acordo com o art. 3o, §3o da Lei no 14.034/2020, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput do artigo, ficando sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais.

O reembolso, conforme estabelecido no caput de referido dispositivo, será realizado no prazo de 12 (doze) meses contados do voo cancelado.

Desta feita, uma vez esgotado o prazo legal, incorre a Recorrente em ato ilícito, na qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

Sobre o montante a ser reembolsado, destaco que, em que pese a Recorrente tenha apontado a existência de taxas de cancelamento e encargos contratuais, deixa a mesma de especificá-los, trazendo em seu recurso razões genéricas, da qual pede, ao final, apenas a improcedência dos pedidos formulados na inicial, o que levaria a perda total dos valores pagos por serviço não utilizado, ao total arrepio das regras aplicáveis às relações jurídicas consumeristas.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente quanto à existência de taxa sobre o cancelamento dos serviços e os encargos contratuais, a incidir na época do reembolso, sequer apontando o seu percentual, presume-se a versão dos fatos contidos na inicial, o que garante o direito ao reembolso conforme pleiteado pelo Reclamante, além da indenização por dano moral no patamar fixado pelo Juízo a quo.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL

Deve ainda ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe
de
R$ 3.801,94 (três mil oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos),
nos moldes do que fora determinado na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022